Tribunal: STF
Processo: ARE 1600732
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS E DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO PLEITEADO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO E SENSORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação interposta pelo Município de Praia Grande contra sentença que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes ‘mellitus’ do tipo 1, aparelho FreeStyle Libre e dois sensores por mês. O apelante alega que a responsabilidade pelo fornecimento seria da União ou do Estado de São Paulo, argumentando ilegitimidade passiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
As questões em análise são: (i) a legitimidade do Município para figurar como réu na ação; e (ii) a adequação do fornecimento do aparelho e sensores conforme a prescrição médica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O direito à saúde é garantido pela CF, com responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme estabelecido no art. 196 da CF e no Tema 793 do STF. Laudo pericial comprovando a necessidade do equipamento e sensores, não se tratando de mera conveniência, mas sim de necessidade médica para controle de saúde do apelado. O fornecimento de insumos médicos é assegurado pela CF e ECA. Fornecimento que deve ser garantido sem vinculação a marca específica, desde que mantenham as características e funcionalidades prescritas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso provido em parte, apenas para garantir-se o fornecimento dos insumos livre de marca específica. Tese de julgamento: O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelo Estado. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e equipamentos para a saúde da criança é solidária entre os entes federativos” (fl. 2, e-doc. 15).

Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER INSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos pelo Município de Praia Grande contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, permitindo o fornecimento de insumos desvinculados de marcas específicas. 
II. Questão em Discussão 
2. Verificar se há omissão sobre (i) o direcionamento da obrigação de fornecimento do insumo ao Estado de São Paulo e (ii) a ausência de fixação de honorários advocatícios recursais. 
III. Razões de Decidir 
3. Os embargos de declaração não se prestam para modificar o entendimento do órgão colegiado, mas apenas para esclarecer omissões, contradições ou obscuridades. 
4. O acórdão já abordou a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de prestar serviços de saúde, e a possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecer os insumos, conforme Tema 793 do STF. Oposição com o intuito claro de mudar-se o entendimento adotado pelo órgão julgador acerca das questões debatidas e resolvidas no curso do processo. Inconformismo com o resultado do julgamento que desafia recurso próprio. 
5. Todavia, reconhece-se parcial omissão quanto à ausência de fixação de honorários recursais, suprida para constar apenas que, em razão da sucumbência mínima da parte autora, não se distribuem proporcionalmente os honorários sucumbenciais entre as partes. 
IV. Dispositivo e Tese 
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para suprir omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A adoção pelo julgador de entendimento diverso do defendido pela parte não significa omissão. 2. A fixação proporcional de honorários advocatícios entre as partes não se aplica no caso de sucumbência mínima de uma delas” (fl. 2, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta, afastando-se a incidência do Tema 1.234 da repercussão geral ao fundamento de que “não incide a tese de repercussão geral da questão constitucional debatida no Tema n. 1234 do C. STF, porque o mencionado decisum cuida da controvérsia sobre a obrigatoriedade do Poder Público e a solidariedade dos entes federados em fornecer medicamentos e, no presente caso, trata-se da disponibilização de aparelho de monitoramento de glicose FreeStyle Libre e unidades de agulhas para aplicação em caneta” (fl. 2, e-doc. 25). 

4. O agravante argumenta “trata[r]-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Praia Grande e do Estado de São Paulo, em que o autor requereu a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, porém com registro na Anvisa (FREESTYLE LIBRE)” (fl. 2, e-doc. 27).

Anota que “a Municipalidade, por meio do recurso de apelação, devolveu, com amparo no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 793 e no Tema 1234, a matéria à apreciação recursal defendendo que a União deveria ser incluída no polo passivo da demanda, eis que os pretendidos deveriam ser fornecidos pela União” (fl. 2, e-doc. 27).

Sustenta que, “da mesma forma, defendeu-se que a obrigação deveria ser direcionada ao ente responsável, visto que a solidariedade não é irrestrita, mas deve obediência às repartições de competência dos entes, de modo que o Município deveria ser excluída da lide, visto não receber recursos para aquisição do insumos pretendido” (fl. 2, e-doc. 27).

Assevera que “não se pode concordar com o argumento acima, eis v. Acordão violou diretamente os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. Anote-se, ainda, que houve expressa menção aos temas 793 e 1.234. É incabível arguir que não está caracterizada afronta direta à Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 27).

Pede seja “permita[da] a efetiva análise do Recurso Extraordinário no qual está demonstrando que houve negativa ao que ficou decidido nos temas n. 1.234 e 793 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 27). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e os arts. 196, 198 e 200 da Constituição da República e ofendido os Temas 793 e 1.234 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Município de Praia Grande e do Estado de São Paulo ao fornecimento de insumos e de Sensor de Glicose de Monitoramento Contínuo de Glicemia (FreeStyle Libre) para tratamento de portador de Diabetes Mellitus, tipo 1 (DM1- CID E 10.9).

7. O Município de Praia Grande informa que “a União deveria ser incluída no polo passivo da demanda, eis que os pretendidos deveriam ser fornecidos pela União”, defendendo que “a obrigação deveria ser direcionada ao ente responsável, visto que a solidariedade não é irrestrita, mas deve obediência às repartições de competência dos entes, de modo que o Município deveria ser excluído da lide, visto não receber recursos para aquisição do insumos pretendido” e pede seja “permita[da] a efetiva análise do Recurso Extraordinário no qual está demonstrando que houve negativa ao que ficou decidido nos temas n. 1.234 e 793 deste Supremo Tribunal Federal” (fls. 2 e 5, e-doc. 27). 

8. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

Logo, o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico para fornecimento de insumos e de Sensor de Glicose de Monitoramento Contínuo de Glicemia (FreeStyle Libre), como afirmado nos julgados recorridos. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral. 

9. Ainda que se pudesse falar em aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral ao presente caso em exame, há que se esclarecer que a ação foi proposta em 23.6.2022. Na espécie, deve-se observar a adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não se havendo cogitar de inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa do processo para a Justiça Federal, como pede o Município de Praia Grande.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “ somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco ”.

10. Na espécie vertente, ao reconhecer que “o direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelo Estado” e que “a responsabilidade pelo fornecimento de insumos e equipamentos para a saúde da criança é solidária entre os entes federativos” (fl. 2, e-doc. 15), o Tribunal de Justiça de São Paulo observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Para rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado por estarem preenchidos os requistos pra sua concessão e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGRAS DE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.580.971-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora